Tribunal: TJSP
Processo: 0003840-73.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção de aposentadoria - Autores aposentados/pensionistas de ex-servidores da extinta FEPASA - Extensão do piso salarial da categoria (2,5 salários mínimos), estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 – Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4o e §§ da Lei estadual paulista no 9.343/96 - Extensão devida com apoio no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 – Prescrição do fundo de direito, afastada - Incidência da Súmula no 85 do Egrégio STJ - Relação de trato sucessivo - Passíveis apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio em que proposta a ação - Juros de mora e correção monetária, aplicação da redação original do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do artigo 515, § 3o do CPC - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC, reformada – Recurso de apelação dos autores, provido.

O V. Acórdão (fls. 300/320) deu provimento ao recurso de apelação dos autores - Recursos especial, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.
(TJSP; Apelação Cível 0003840-73.2011.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela - Complementação de aposentadoria - Autores aposentados/pensionistas de ex-servidores da extinta FEPASA - Extensão do piso salarial da categoria (2,5 salários mínimos), estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 – Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela - Complementação de aposentadoria - Autores aposentados/pensionistas de ex-servidores da extinta FEPASA - Extensão do piso salarial da categoria (2,5 salários mínimos), estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 – Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4o e §§ da Lei estadual paulista no 9.343/96 - Extensão devida com apoio no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 – Prescrição do fundo de direito, afastada - Incidência da Súmula no 85 do Egrégio STJ - Relação de trato sucessivo - Passíveis apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio em que proposta a ação - Juros de mora e correção monetária, aplicação da redação original do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do artigo 515, § 3o do CPC - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC, reformada – Recurso de apelação dos autores, provido.

O V. Acórdão (fls. 300/320) deu provimento ao recurso de apelação dos autores - Recursos especial, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003840-73.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GERALDO
BIZARRO, RICARDO RAMOS, ANTONIO RIGO, BENEDITO SANTIAGO,
FRANKLIN ALVES DE ALMEIDA, GERALDO LORIETO, ARISTEU GALDINO,
NELSON FRANCO, NICOLA GONÇALVES e OSWALDO PAVAN, são apelados
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantido o v. acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
2/15
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003840-73.2011.8.26.0053
Apelantes: Geraldo Bizarro, Ricardo Ramos, Antonio Rigo, Benedito Santiago,
Franklin Alves de Almeida, Geraldo Lorieto, Aristeu Galdino, Nelson Franco, Nicola
Gonçalves e Oswaldo Pavan
Apelados: Fazenda Publica do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18733
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – Ação ordinária
de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela -
Complementação
de
aposentadoria
-
Autores
aposentados/pensionistas de ex-servidores da extinta FEPASA -
Extensão do piso salarial da categoria (2,5 salários mínimos),
estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 –
Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo
pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a
fixação do piso salarial no referido “quantum”, conforme disposto
no artigo 4o e §§ da Lei estadual paulista no 9.343/96 - Extensão
devida com apoio no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 – Prescrição do
fundo de direito, afastada - Incidência da Súmula no 85 do Egrégio
STJ - Relação de trato sucessivo - Passíveis apenas as parcelas
vencidas antes do quinquênio em que proposta a ação - Juros de
mora e correção monetária, aplicação da redação original do artigo
1o-F, da Lei no 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça -
Aplicação do artigo 515, § 3o do CPC - Sentença que julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC,
reformada – Recurso de apelação dos autores, provido.
O V. Acórdão (fls. 300/320) deu provimento ao recurso de
apelação dos autores - Recursos especial, sobrestados - Retorno
dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o,
do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão
Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no
1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por
estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no
Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria
(Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) -
Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
3/15
os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos
do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos
Temas no 810 e no 905) – Mantido o provimento do recurso de
apelação dos autores (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e
no 905.
Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com
pedido de antecipação da tutela proposta por GERALDO BIZARRO, RICARDO RAMOS,
ANTONIO RIGO, BENEDITO SANTIAGO, FRANKLIN ALVES DE ALMEIDA,
GERALDO LORIETO, ARISTEU GALDINO, NELSON FRANCO, NICOLA GONÇALVES
E OSWALDO PAVAN em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando,
em resumo, que recebem complementação de aposentadoria ou pensão da ré. Porém, a
FESP não estaria a respeitar a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela
FEPASA (Ferrovia Paulista S.A.), em 19 de julho de 1988, através de Termo Aditivo ao
Contrato de Trabalho vigente à época. Alegam que, mediante cláusula expressa no
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, foi estipulado o piso salarial para a categoria
equivalente a dois salários-mínimos e meio tão somente como referência, não
significando indexação salarial, tendo em vista que o Contrato Coletivo de trabalho prévia
negociação anual para reajuste da estrutura salarial. Quando da incorporação e
unificação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, empregados oriundos de
ferrovias distintas e com diferentes estruturas de cargos e salários passaram a trabalhar
para um único empregador, motivo pelo qual foi necessário estabelecer um regime de
organização do pessoal. Foi homologado, então, perante o Tribunal Superior do
Trabalho, um acordo para que a FEPASA implantasse nova estrutura de cargos e
salários. Para implementar o acordo, as partes firmaram um Termo Aditivo, implantando
definitivamente a Estrutura de Cargos e Salários, o qual previa possibilidade de correção
em caso de distorções e determinava expressamente a extensão aos inativos. Alegam,
no entanto, que a ré não vem observando a isonomia prevista na Estrutura de Cargos e
salários, o que vem acarretando um achatamento salarial. Juntaram documentos (fls.
18/201).
A r. decisão às fls. 203, deferiu a gratuidade da Justiça
e a tramitação prioritária.
A Fazenda Estadual apresentou contestação, com matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
4/15
preliminar, e, no mérito, a pugnar pela improcedência da demanda (fls. 209/226).
A r. sentença às fls. 254/256, com base no artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição, julgou extinto o processo e
condenou cada um dos autores ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 100,00
(cem reais), com atualização a partir da data da r. sentença. A execução ficará
subordinada às condições da Lei no 1.060/50.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação às fls. 262/275, alegando, em preliminar (fls. 262/270), seja afastada a
prescrição do fundo de direito. No mais, requer seja dado provimento ao recurso de
apelação, para reformar totalmente a r. sentença de 1° grau, julgando procedente a
ação. Por fim, requer pela condenação da recorrida no ônus da sucumbência referente
às despesas processuais e honorários advocatícios.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 276).
Contrarrazões da FESP (fls. 279/292).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação dos autores (fls. 300/320).
Por sua vez, houve interposição de recursos especial.
Contrarrazões.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público (fls. 351/352 e 355/357 -
13/03/2020), que determinou a devolução à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
Os autos foram, então, reencaminhados a esta E. 11a
Câmara de Direito Público (fls. 360 – 23/10/2020) para cumprimento ao disposto no art.
543-B, parágrafo 3o, do CPC/1973, atual artigo 1.040, II, do NCPC/2015, diante do
julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
5/15
no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, DJe 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do C.
STF no Tema no 810.
É O RELATÓRIO.
Em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a manutenção da
decisão recorrida.
Verifica-se que o RE no 870.947/SE, o REsp no
1.495.146/MG e o REsp no1.492.221/PR, aplicam-se na hipótese dos autos.
Os autos foram devolvidos em razão do julgamento da
repercussão geral decretada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no
1.495.146/MG e REsp no 1.492.221/PR - Tema 905, cuja discussão gira em torno da
aplicabilidade da Lei no 11.960/09, adequando seu entendimento sobre a questão já
definida pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema 810, DJE de 20.09.2017.
Ademais, o Tema 810/STF está em consonância com o
hodierno entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG e REsp no 1.492.221/PR - Tema no 905, pelo
sistema dos recursos repetitivos.
Os recursos-paradigmas, nos acórdãos prolatados pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146/MG e REsp no 1.492.221/PR, por
sua vez, deixaram expressos, no Tema no 905 (STJ):
"1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
6/15
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
7/15
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
nem
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
8/15
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
Concreto.". Grifos nossos.

In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"RETRATAÇÃO APELAÇÃO - SERVIDOR PUBLICO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
9/15
Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC -
Julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG Tema 905,
cuja discussão gira em torno da aplicabilidade da Lei no
11.960/09 Pretório Excelso que já se antecipara firmando
seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública Julgado desta Turma
Julgadora em consonância com o decidido pelos Col.
Tribunais Superiores - Retratação rejeitada, com a
MANUTENÇÃO do julgado, restituindo-se os autos à
Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Eg.
Sodalício." (TJSP, Apelação no 1026852-26.2016.8.26.0053,
9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO, j. em 23/3/2018);
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à incidência
de verba gratificação de plantão no cálculo de 13o salário e
das férias, bem como para o cálculo do terço constitucional,
nas parcelas vencidas e vincendas. Diferenças salariais.
Juros e correção monetária. 1. Correção Monetária pelo
IPCA-E. O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade,
restando afastada sua aplicação, independentemente da
natureza da condenação. Teses firmadas no julgamento do
RE 870947, afetado ao Tema no 810, do STF e no REsp no
1495146/MG, afetado ao Tema no 905, do STJ. Este último
Tema, aliás, afasta, por completo e de forma expressa, a
modulação dos efeitos nos casos em que não ocorreu a
expedição ou o pagamento de precatórios, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
10/15
explicitar a forma pela qual deve se dar a incidência dos
juros e da atualização monetária nas diversas naturezas de
condenação a que a Fazenda Pública está sujeita. Hipótese
que, por abarcar condenação judicial referente a servidores
e empregados públicos, tem no paradigma a seguinte
previsão: “(c) a partir de julho de 2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E”. Acórdão ratificado." (TJSP, Apelação
no 104780693.2016.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT, j. em 27/3/2018).
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei federal no 11.960/09
alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça, alterando a
orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera por sua Corte Especial
diretriz no sentido de que normas da espécie, “que dispõem sobre juros moratórios,
possuem natureza eminentemente processual”, e assim aplicam-se “aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel.
o Min. CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Desse modo, vinha esta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público adotando esse entendimento, entendendo ser aplicável referido diploma legal,
que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei federal 9.494, de 10.09.1997, passando a
assim dispor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
11/15
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.”. Ademais, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda
Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960, de 2009”,
isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que modificara a redação do artigo
1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi
concluído pelo Plenário do Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a
Suprema Corte, no que interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração
de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a
data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em
relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo 5o da Lei
federal 11.969/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015, tomou o
número 810, e do voto do Emin. Relator, Ministro LUIZ FUX, "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A título
ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE 851.079, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
12/15
Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel. Min.
Teori Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo
índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da
Fazenda Pública, é certo que o julgamento das ADIs no
4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo
reduzido. Daí a necessidade e urgência em o Supremo
Tribunal Federal pronunciar-se especificamente sobre a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial
que
vem
movimentando
os
tribunais
inferiores
e
avolumando esta própria Corte com grande quantidade de
processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, de
julgar na data de 20.09.2017 o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E.
870.947.
Diante disso, é caso de se observar, mesmo que
provisoriamente (porque ainda não transitado em julgado o Acórdão da Suprema Corte),
o entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX,
expresso nas seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
13/15
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”. (Repercussão Geral
Mérito, Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Diante do julgamento do mérito do do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, no
sentido de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, aplica-
se, pois, tal entendimento do C. STF.
Observa-se que, por oportuno, que a jurisprudência solidada
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente vinculante,
independentemente da publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias
Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"Agravo de Instrumento. Decisão que acolheu Impugnação
à Execução de sentença oposta pela Fazenda Estadual, na
qual a executada apontou excesso na execução, em razão
de não terem os exequentes aplicado as Leis Federais nos.
11.960/09 e 12.703/12 no tocante à atualização monetária e
os juros de mora. Agravo dos exequentes parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
14/15
provido para ser adotado o critério preconizado pelo
Supremo Tribunal Federal, quanto a correção monetária e
juros, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-
SE (Tema 810 de Repercussão Geral)." (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2230318-89.2016.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. em
31/10/2017).
E, ainda:
"APELAÇÃO
AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
EXAMES
DE
CINTILOGRAFIA
INADIMPLEMENTO
DO
MUNICÍPIO
Sentença de procedência para condenar o apelante ao
pagamento
das
parcelas
inadimplidas,
corrigidas
monetariamente a partir da propositura da demanda,
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
Pleito de reforma da sentença para afastar a condenação ao
pagamento de juros moratórios ou determinar a observância
da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009 em relação a eles
Cabimento em parte JUROS MORATÓRIOS Ausência de
pedido expresso na petição inicial Irrelevância Matéria de
ordem pública Pedido compreendido no principal, conforme
estabelecido pelo art. 322 do CPC Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, pelo STF Aplicação integral do
art. 5o da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009, no que se
refere aos juros de mora APELAÇÃO provida em parte, para
determinar a observância da Lei Federal no 11.960, de
29/06/2.009, no tocante aos juros de Mora." (TJSP,
Apelação no 1000462-58.2016.8.26.0428, 3a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO, j.
em 7/11/2017).
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo E. STJ, razão pela qual fica mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003840-73.2011.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18733 - ARG
15/15
o provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se o Tema no
810 - RE no 870.947 e o Tema no 905
REsp no 1.495.146/MG e o REsp no
1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no
Tema no 810.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, em juízo retratação, adequo o julgado para manter o
provimento do recurso de apelação dos autores (mérito), aplicando-se a correção
monetária e os juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-
Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017 e pelo E. STJ no
julgamento do Tema no 905
REsp no 1.495.146 e REsp no 1.492.221/PR, por
estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator